Tribunal: TJES
Processo: 5008509-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008509-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHRYSTHOFER AMORIM COUTINHO DARE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na ação de origem, pretende o autor a condenação do Estado réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos em decorrência de suposta negligência médica durante sua internação no Hospital São Lucas. Para tanto, alega que recebeu alta médica mesmo possuindo fraturas em seu corpo, como no joelho, costelas e ombro, conforme exames realizados posteriormente na Clínica dos Acidentados.

2.
O CPC traz a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o artigo 373, em seu §1º permite que o juiz atribua o ônus da prova de forma diversa, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou então à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

3.
O Estado, dispondo da documentação relacionada ao atendimento médico e hospitalar prestado, bem como de acesso à equipe médica, possui maior capacidade técnica ee melhores condições para demonstrar que o serviço prestado se deu de maneira adequada. Inclusive, como já aferido em caso análogo julgado neste e. TJES, não se trata de prova de fato negativo, mas, na verdade, se trata de fato positivo, visto que cabe ao agravante a comprovação de que a conduta médica empreendida ocorreu sob o estrito cumprimento do dever legal. Precedentes TJES.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da
“ação indenizatória”
proposta por
CHRYSTHOFER AMORIM COUTINHO DAR
E
, que determinou a inversão do ônus da prova no caso, na forma do artigo 373, § 1º do CPC, para atribuir ao réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta.

Nas razões do recurso (id. 8845251) o agravante sustenta, em síntese, que não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova no caso em tela, visto que é viável que o autor faça provas mínimas dos fatos que alega quanto à culpa estatal e aos danos sofridos.

Com arrimo basicamente nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC.

Em id. 8978805, recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Ressalto que não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008509-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHRYSTHOFER AMORIM COUTINHO DARE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da
“ação indenizatória”
proposta por
CHRYSTHOFER AMORIM COUTINHO DARE
, que determinou a inversão do ônus da prova no caso, na forma do artigo 373, § 1º do CPC, para atribuir ao réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta.

Nas razões do recurso (id. 8845251) o agravante sustenta, em síntese, que não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova no caso em tela, visto que é viável que o autor faça provas mínimas dos fatos que alega quanto à culpa estatal e aos danos sofridos.

Em id. 8978805, recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Pelo que denoto, na ação de origem, pretende o autor a condenação do réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos em decorrência de suposta negligência médica durante sua internação no Hospital São Lucas. Para tanto, alega que recebeu alta médica mesmo possuindo fraturas em seu corpo, como no joelho, costelas e ombro, conforme exames realizados posteriormente na Clínica dos Acidentados.

Acerca da inversão do ônus da prova, é cediço que, como regra, os incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil estabelecem que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua exordial, e, em relação ao réu, este deve demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas.

Entretanto, o Código de Processo Civil traz também a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o referido artigo 373, em seu §1º permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou então à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua o ônus da prova de forma diversa. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com arrimo neste dispositivo e nos entendimentos proferidos pelo STJ e por este e. TJES, a d. Magistrada a quo inverteu o ônus da prova, atribuindo-o ao Estado, sob o fundamento de que "
o réu possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas, pois a equipe da área de saúde que tratou a parte autora pertence ao quadro do hospital estadual e municipal. Além do que, as provas documentais estão ao seu alcance, entendendo-se aqui os prontuários, exames e outros documentos relativos aos atendimentos dispensados
"(id. 45103217).

Analisando detidamente os autos, em que pese o Estado, ora agravante, alegue que o transcurso do tempo entre o fatos narrados na inicial e a propositura da demanda dificulta sobremaneira a produção de prova de fato negativo, entendo que tais argumentos não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada na decisão impugnada.

Isto porque o Estado, dispondo da documentação relacionada ao atendimento médico e hospitalar prestado, bem como de acesso à equipe médica, possui melhores condições para demonstrar que o serviço prestado se deu de maneira adequada.

Inclusive, como já aferido em caso análogo julgado neste e. TJES, não se trata de prova de fato negativo, mas, na verdade, se trata de fato positivo, visto que cabe ao agravante a comprovação de que a conduta médica empreendida ocorreu sob o estrito cumprimento do dever legal. Nesse sentido vejamos:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade.
2.
O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal
.
3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005946-34.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA; Julgado em 04/Ago/2022)

Neste raciocínio, cito também os seguintes arestos desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a maior capacidade técnica do Estado, ora agravante, frente ao agravado, em demanda que verse sobre responsabilidade civil por erro médico:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca do tema, o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2. Nessa toada de raciocínio, tal como o juízo singular, me convenço de que
o autor não possui os meios necessários para a produção da prova pertinente ao deslinde da ação, estando em flagrante posição de desvantagem.
3.
De forma diversa, o Estado possui toda a documentação necessária para demonstrar que, conforme alega, o serviço hospitalar fora prestado de maneira correta, não havendo que se falar, no caso, em realização da prova diabólica.
4. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002114-22.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em: 01/Nov/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. ERRO MÉDICO.
CUSTEIO DA PROVA. ART. 95, CAPUT DO CPC. RECURSO CONHECIO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não obstante a referida regra, o parágrafo primeiro da aludida norma excepciona tal distribuição do ônus da prova ao dispor que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. O STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 4. Ainda que se discuta se na hipótese aplica-se ou não as regras do microssistema consumerista no tocante ao ônus da produção da prova técnica, entende-se que a simples juntada do prontuário médico não é suficiente para esclarecer as questões, cabendo sim, em exame perfunctório,
considerar que há maior facilidade a recorrente produzir as provas capazes de elucidar os pontos controvertidos, na medida em que, tratando-se de erro médico, necessária a demonstração de que o procedimento médico alcançou o objetivo, se obrigação de fim, ou que despendeu todos os esforços e técnicas disponíveis para evitar o dano, se obrigação de meio, cuja disponibilidade de vasta equipe médica, contato direto com os agentes que atenderam a vítima, acervo de todos os documentos necessários (como prontuários, registros de ponto etc) corroboram a correta redistribuição do ônus probatório.
5. Já em relação ao ônus de custeio, também não encontra-se amparo para reforma do decisum, notadamente porque ainda que a prova técnica não tenha sido determinada de ofício pelo juízo, verifica-se que há pedido expresso da requerida, ora agravante, na peça de defesa, que impõe a aplicação do art. 95, caput do CPC, e custeio da prova seja rateada entre as partes, já que ambas tem interesse em sua produção. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000624-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em: 30/Jun/2022)

Deste modo, entendo que, nesta oportunidade, os argumentos utilizados pelo agravante não são suficientes a justificar a necessidade de reforma da decisão agravada, que deve ser mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.